Tribunal: STF
Processo: RE 1414615
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado (e-Doc. 242):



    “EMENTA TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/03. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES NºS 1.308 E 1.309 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ACIDENTE DE TRAJETO. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. 



    1. A contribuição destinada ao SAT/RAT prevista no artigo 10 da Lei nº 10.666, de 08-05-2003, na sessão realizada em 25-10-2012, rejeitando, por maioria, a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 5007417- 47.2012.404.0000. 



    2. A contributição ao SAT/RAT têm alíquotas diferenciadas, segundo o grau de risco da atividade econômica preponderante da empresa, como definidas no inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991. 



    3. O enquadramento pelo grau de risco não se dá de forma individualizada, mas leva-se em conta dados estatísticos acerca do número de acidentes do trabalho da atividade econômica preponderante da empresa. 



    4. A fatalidade sofrida pelo segurado, ainda que fora do seu local e horário de trabalho, quando estiver no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado, foi equiparado a acidente do trabalho. Dessa forma, essas fatalidades devem ser observadas no cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) aplicado nas alíquotas da Contribuição Social denominada Riscos Ambientais do Trabalho (RAT). 



    5. Reconhecida a sucumbência mínima da União, devendo a autora arcar com a verba honorária e custas processuais.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 256).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 93, IX e 5º, II, ambos da Constituição Federal (e-Doc, 302). 



    Em síntese, a parte recorrente defende a inconstitucionalidade do FAP ao argumento de que a forma de cálculo do FAP desvirtuou o objetivo inicial de incentivo às boas práticas na segurança do trabalho para se tornar verdadeiro aumento de encargos tributários.



    Aduz que os critérios utilizados são imprevisíveis, já que dependem de dados comparativos, aos quais os contribuintes não têm livre acesso.



    Defende que estão sendo computados para fins de cômputo do FAP afastamentos inferiores a 15 dias, arcados exclusivamente pelo empregador, violando o princípio da reciprocidade e da contrapartida.



    O recurso foi sobrestado na origem no aguardo do julgamento final do Tema 554/STF da sistemática de repercussão geral.



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao analisar o acórdão recorrido, depreende-se que este solucionou a questão levando em conta legislação infraconstitucional e os fatos e provas dos autos:



    “A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade da contribuição destinada ao SAT/RAT prevista no artigo 10 da Lei nº 10.666, de 08-05-2003, na sessão realizada em 25-10-2012, rejeitando, por maioria, a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 5007417-47.2012.404.0000, da minha relatoria, assim ementada: 



    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. LEI Nº 10.666, ART. 10. REDUÇÃO E AUMENTO DE ALÍQUOTAS. É constitucional a redução ou aumento das alíquotas da contribuição social destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios por incapacidade laboral decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, na forma determinada pelo art. 10 da Lei nº 10.666, de 2003. 



    A Lei nº 10.666/03 estabelece: 



    Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de freqüência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. 



    Como se vê, o dispositivo legal acima autorizou a possibilidade de redução de até 50% ou majoração em até 100% das alíquotas 1%, 2% e 3%, conforme o desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômicas, nos termos de regulamento a ser editado. 



    A regulamentação do preceito legal foi editado pelo Decreto nº 3.048/99, alterado pelos Decretos n ºs 6.042/07 e 6.957/09, estando atualmente assim redigido:



    (...)



    Assim, o desempenho da empresa dentro da respectiva atividade econômica, de acordo com os acidentes de trabalho ocorridos num determinado tempo, passou a ser aferido por um Fator de Acidente Previdenciário - FAP. 



    O MPS por meio de decreto regulamenta os riscos ambientais de trabalho e as alíquotas. Assim, o Decreto nº 6.957/2009 definiu as alíquotas das atividades econômicas e entrou em vigor novo enquadramento mediante a criação da metodologia FAP. 



    Portanto, a estipulação da metodologia FAP e o reenquadramento da alíquota, por meio do Decreto nº 6.957/2009, não violaram o princípio da motivação do ato administrativo. Isso porque os elementos essenciais (base de cálculo - fato gerador - alíquotas) estão previstos nas Leis nºsº 8.212/91 e 10.666/03. 



    Apenas ficou submetido ao critério técnico do Poder Executivo foi a determinação dos índices de custo, gravidade e frequência a serem aferidos pelo FAP, incumbência que não cabia ao legislador desempenhar. 



    A matéria ora ventilada é bem elucidada pelo Juiz Federal Alexandre Rossato Ávila da Silva na sentença proferida nos autos do mandado de segurança nº 50000.461-02.2010.404.7108/RS, nestes termos:



    (...)



    Ressalva-se que os dados utilizados para o cálculo do FAP por empresa originaram-se das comunicações de acidentes de trabalho (CAC) e dos requerimentos de benefícios por incapacidade à Previdência Social efetuados pelas próprias empresas, o que afasta a tese de que a empresa deveria ter sido comunicada ou notificada acerca dos acidentes/benefícios e da falta de divulgação e publicidade dessas informações. 



    Os acidentes com afastamentos inferiores a quinze dias, por sua vez, devem integrar o cálculo do FAP, considerando que utilizados para o cálculo de apenas um dos índices que compõe a conta final (índice de frequência). Os acidentes com afastamentos superiores a quinze dias são utilizados, especificamente, para o cálculo de outro índice componente do cálculo final (índice de gravidade). 



    Igualmente se diga em relação à massa salarial da autora, que a Resolução nº 1.316/2010 (item 2.2), define como a 'soma, em reais, dos valores salariais, incluindo 13º salário, informados pela empresa junto ao CNIS' 



    Uma vez que o cálculo final do FAP é feito mediante a combinação de vários índices, não há óbice para que um mesmo acidente integre o cálculo de mais de um índice, o que não colide com a Resolução n.1.316/2010. 



    O art. 22, § 3º, da Lei 8.212/91 quando menciona a expressão 'apuradas em inspeção', está prevendo a possibilidade de o MTPS, por meio de órgão competente, fazer uma inspeção in loco naquelas empresas que impugnarem o enquadramento no FAP/RAT, e não que todas as empresas que desenvolvam atividades de risco deverão ser necessariamente inspecionadas para efeito de enquadramento. 



    Descabe a alegação que o FAP utiliza índices que não são de conhecimento público. Os dados do FAP de cada empresa estão a disposição junto à Previdência Social (www.previdencia.gov.br) e à Receita Federal para consulta, mediante senha de acesso a ser obtido junto a ela, não havendo falar em ofensa aos princípios da publicidade, da ampla defesa ou do contraditório.



    (...)



    Acidente de trajeto 



    No que diz respeito ao acidente de trajeto, o acidentein itinere, trata-se de item que pode compor o cálculo, porquanto se trata de variável relacionada a acidente de trabalho, assim caracterizada pela legislação previdenciária - agora, a partir de 1991, condensada no mesmo corpo normativo, que é a Lei 8.212/91, no que se refere ao custeio, e a Lei n 8.213/91, no que diz respeito aos benefícios. Então, por ser elemento relacionado a acidente de trabalho, pode, sim, ser considerado pelo órgão competente, e pela respectiva normatização infralegal, para fim de obtenção do índice aplicável. 



    A fatalidade sofrida pelo segurado, ainda que fora do seu local e horário de trabalho, quando estiver no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado, foi equiparado a acidente do trabalho. 



    Dessa forma, essas fatalidades devem ser observadas no cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) aplicado nas alíquotas da Contribuição Social denominada Riscos Ambientais do Trabalho (RAT).”



    Dessa forma, divergir do que decidido importaria no necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.957/09, dentre outros) e dos fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.



    Nesse sentido: RE 1.291.872 AgR-ED, minha relatoria, DJe em 05/05/2022; ARE 951.149 AgR, minha relatoria, DJe em 01/02/2017; e RE 808.389 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe em 02/02/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente